Tribunal: TJSP
Processo: 4003533-02.2013.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação possessória – Bem imóvel – Princípio da adstrição – O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, mas deve demonstrar o exercício da posse (CPC, arts. 560, e 561, e incs.) – Não impede a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (CC, art. 1.210, § 2°) – Possibilidade de formulação, pelo réu, de pedido

Ementa:
Ação possessória – Bem imóvel – Princípio da adstrição – O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, mas deve demonstrar o exercício da posse (CPC, arts. 560, e 561, e incs.) – Não impede a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (CC, art. 1.210, § 2°) – Possibilidade de formulação, pelo réu, de pedido contraposto, desde que correlatos à questão possessória – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003533-02.2013.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado
FLÁVIO FERNANDES, são apelados/apelantes MILTON PAULO MENZEN JUNIOR,
PAULA RENATA NUNES NASCIMENTO e JEFFERSON BENEDITO DE MORAES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003533-02.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 2/7
Apelação no 4003533-02.2013.8.26.0079
Comarca de Botucatu 1a Vara Cível
Apelante: Flávio Fernandes
Apelados: Milton Paulo Menzen Junior;
Jeferson Benedito de Moraes;
Paula Renata Nunes Nascimento
Voto no 32.597
Ação possessória
Bem imóvel
Princípio da adstrição
O
possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de
esbulho, mas deve demonstrar o exercício da posse (CPC, arts.
560, e 561, e incs.) Não impede a manutenção ou reintegração
na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a
coisa (CC, art. 1.210, § 2°) Possibilidade de formulação, pelo
réu, de pedido contraposto, desde que correlatos à questão
possessória Recursos não providos.
Ação possessória julgada improcedente, adotado o relatório da
r. sentença (fls. 956/957).
Em apelação (fls. 960/967), o autor alegou: (a) que a r.
sentença é extra petita; (b) que se o r. Juiz entendeu que o imóvel é pro indiviso,
não há se falar em direito de propriedade exclusivo, acrescentando que os
sanitários e as garagens não estão divididos de modo que cada condômino
exercesse posse exclusiva sobre a outra área. Requereu o provimento do recurso
para a reforma da r. sentença e julgamento de procedência da ação.
Houve resposta (fls. 969/978).
Em recurso adesivo (fls. 1.165/1.181), os réus alegaram que é
lícito de deduzir pedido contraposto de perdas e danos. Requereram o
provimento do recurso para julgamento de procedência do pedido contraposto.
Eis o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003533-02.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 3/7
O apelante Flávio Fernandes ingressou com ação de interdito
proibitório em face dos apelados Milton Paulo Menzen Junior, Jeferson Benedito
de Moraes e Paula Renata Nunes Nascimento. Alegou na inicial e também na
emenda, em resumo, que é proprietário e possuidor de imóvel que foi invadido
pelo corréus em junho de 2013, promovendo demolição da construção. Pediu
liminarmente proteção possessória, e, ao final, a procedência da ação.
Consta do laudo pericial que o imóvel em litígio é o referente à
matrícula n° 10.066, do 2° CRI de Botucatu SP, contendo no local além de
quatro vagas cobertas de garagem para veículos, também uma edificação de
alvenaria consistente em depósito com banheiro, e é justamente esta construção
(depósito e banheiro) o alvo das reclamações do autor (fls. 614/615 e 616), onde
apontou demolições indevidas por parte dos corréus.
Em análise histórica verifica-se que o imóvel foi descrito na
matrícula imobiliária como remanescente em relação ao situado na Rua Curuzu,
nos 1.344 e 1.352, em Botucatu SP, constante a matrícula n° 737 como registro
anterior (fl. 12). Após sucessivas transferências de titularidade, o corréu Milton
Paulo Menzen Junior adquiriu em 24 de julho de 1997 a integralidade do bem de
matrícula n° 10.066 (R6 fls. 13/14), transmitindo parte ideal de 12,5% a Fatima
Cristina Lozi, e outra parte ideal de 12,5% a Marilena Krom, as quais transmitiram
em 1° de novembro de 2007 suas respectivas quotas ao autor, e este, assim,
adquiriu das duas a parcela total de 25% do imóvel (R9 e R10, fls. 14/15).
Portanto, a partir de novembro de 2007 dois proprietários se afiguraram titulares
do imóvel: o autor Flávio Fernandes com parte ideal de 25%, e o corréu Milton
Paulo Menzen com parte ideal de 75% do total.
Os corréus alegaram em contestação que o autor jamais
exerceu posse sobre o imóvel. De fato, antes mesmo de se exercer cognição
sobre a possibilidade de ingresso de ação possessória em face do outro
possuidor em cenário que envolva regime de copropriedade e composse, é
preciso, antes de tudo, à luz dos arts. 560 e 561, e incs., do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003533-02.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 4/7
Civil, que o postulante seja qualificado como possuidor. Trata-se de premissa
sine qua non. Sem demonstração de posse anterior não há possibilidade de se
lançar mão dos interditos possessórios. No caso em apreço o autor se limitou a
juntar aos autos documentos que não o posicionaram favoravelmente quanto ao
resultado do julgamento, são eles: Boletins de Ocorrências sobre desavenças
entre as partes (fls. 08/11); certidão imobiliária (12/15); escrituras públicas
relativas às aquisições das partes ideais do imóvel (fls. 25/31); escrituras públicas
de outros imóveis que não dizem respeito à lide (fls. 16/24), bem como duas
fotografias sobre as alegadas demolições (fls. 32/33). Tais documentos não
demonstram o exercício da posse pelo autor em nome próprio, mas somente as
aquisições das propriedades. Note-se que o autor deixou transcorrer o prazo
concedido para arrolar testemunhas, resultando em preclusão do direito (fl. 800).
O laudo pericial nada abordou sobre eventual exercício da
posse anterior do autor sobre o imóvel. Trata-se, em verdade, de questão fática
cujo ônus da prova incumbia unicamente ao autor (CPC, art. 373, inc. I), eis que
a prova pericial limitou-se à abordagem do aspecto técnico referente à
localização da obra em questão se inserta ou não na área do autor , como
constou da r. decisão de fls. 401/402, e também do próprio esclarecimento do
perito (fls. 770/772).
Propriedade e posse são institutos diversos, e não se
confundem. Como se trata de ação possessória, não importa demonstração de
aquisição da propriedade, mas sim da posse (CC, art. 1.210, § 2°).
Ainda que se preconize que das escrituras de compra e venda
referentes às partes ideais de 12,5%, estejam contempladas transmissão das
respectivas posses ao autor (fls. 27 e 31), na forma da lei referidos negócios
jurídicos não ostentam este condão, mercê do disposto no art. 1.204, do Código
Civil: “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o
exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”
(os destaques não pertencem ao original). Como fundamentou o Ministro Sidnei
Benetti do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003533-02.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 5/7
842.559/RJ, ao invocar referido art. 1.204, do Código Civil, “a posse, como se
sabe, compreende um elemento interno que é a intenção de possuir a coisa
como sua (animus) e um elemento externo, caracterizado pela apreensão física
do bem (corpus). Mesmo na teoria objetiva de IHERING, segundo a qual a posse
há de ser compreendida como a exteriorização da propriedade, não é possível
deixar de vislumbrar, fundidos em um única realidade, os elementos anímico e
comportamental”. Assim, “dado esse elemento fático, não seria adequado
admitir, em princípio, que o só negócio jurídico, pudesse se erigir como modo de
aquisição de posse. Aliás, se a posse é essencialmente a exteriorização da
propriedade, uma condição fática, portanto, muito mais adequado seria falar em
'início do exercício da posse' do que em 'aquisição da posse'”.
Em complemento, o Eminente Ministro citou lição de Arruda
Alvim in “Comentários ao Código Civil Brasileiro”:
“Não será suficiente a comprovação do negócio jurídico pelo qual se
afirme que a posse foi adquirida, para ter-se a posse como
efetivamente iniciada. Comprovado o negócio jurídico, ter-se-á a
transferência do ius possessiendi (...) mas não propriamente a posse,
entendida essa como controle material. É, em realidade, o que deflui do
disposto no art. 1.204. Por isso é que, se houver um documento
'transferido a posse', mas que não tenha repercussão de falto
alguma, a posse não terá sido, efetivamente adquirida; o que, como
dito, poderá ter sido transferido é o jus possessiendi. Esse documento
poderá eventualmente significar, apenas, promessa de transferência-
aquisição da posse” (Vol. XI, Tomo II, Forense: Rio 2009, p. 212/213
os destaques não pertencem ao original).
Neste cenário, deve ser mantida a r. sentença, ausente
demonstração de posse anterior do autor sobre a área reclamada na inicial, na
forma da lei (CPC, arts. 560 e 561, e incs). A propósito, não é difícil perceber que
diversamente do alegado em apelação, a r. sentença não se afigura extra petita,
pois o r. Juiz decidiu a lide nos limites em que proposta, à luz do princípio da
adstrição (CPC, art. 141)
Sobre o recurso adesivo, não comporta provimento. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003533-02.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 6/7
insurgência dos réus é relativa à rejeição de pedidos contrapostos condenatórios
de: (a) reparação de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e
morais, e; (b) obrigação de fazer consistente em remoção de portão. Tais
pedidos foram formulados com base em alegação de embaraço de exercício de
servidão de passagem (fls. 237/240). Contudo, não se pode permitir dedução de
pretensão divorciada da proteção possessória reclamada na inicial. A cognição
do pedido contraposto deve se limitar à área litigiosa, no caso concreto, portanto,
aos fatos relativos ao depósito e ao banheiro do imóvel, não podendo abranger a
servidão de passagem justamente porque se afigura fato estranho à discussão
travada na lide.
Anote-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO POSSESSÓRIA
NATUREZA
DÚPLICE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS Possibilidade
de formulação, pelo réu, de pedido de indenização por danos materiais
e morais, desde que correlatos à questão possessória. Inteligência
dos arts. 921 e 922 do CPC. Indiscutibilidade da questão relativa à
ilicitude. Recurso Especial do autor não conhecido. Ausência de
interposição do competente Agravo. Trânsito em julgado formal
(preclusão). Embargos de Declaração conhecidos como Agravo
Regimental, negando-lhe provimento” (EDcl no REsp n° 1.368.565/MG
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a T. j. em 01/10/2015).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento aos recursos.
Gil Coelho
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003533-02.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 7/7